Tribunal: TJDFT
Processo: 0001145-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001145-92.2018.8.07.0001 RECORRENTES: GABRIEL SANTOS DA CRUZ, WALLACE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A presença de erro material na parte final da denúncia, não conduz ao reconhecimento de inépcia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, com a descrição dos fatos típicos praticados pelos recorrentes, com todas as circunstâncias e com base nos elementos coletados na fase informativa. 2. De rigor o reconhecimento da nulidade parcial da sentença para afastar a condenação de parte dos réus pelo crime tipificado no art. 157, §2°, II e V e §2°A-I, do Código Penal (Loja Claro do Brasília Shopping), inserido na parte dispositiva, haja vista que tal delito não foi objeto de análise nestes autos. 3. Não há falar em absolvição de um dos réus pelo crime de roubo praticado nas Lojas Americanas de Samambaia/DF, pois devidamente comprovado que foi o mentor do delito e acompanhou toda a execução, especialmente pelos diálogos interceptados e pelo registro das ERB’s. 4. Inviável a absolvição ou desclassificação dos réus pelo crime de organização criminosa, pois as provas carreadas aos autos demonstram claramente que eles integravam grupo organizado e hierarquizado voltado para a prática de crimes, mediante divisão de tarefas, contando, também com o envolvimento de adolescentes nos delitos e emprego de arma de fogo. 5.As circunstâncias do crime de organização criminosa podem ser valoradas em razão do número considerável de membros, muito superior ao número mínimo de integrantes exigido pelo tipo. 6.No tocante ao patamar de elevação da pena-base, não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável, para cada circunstância judicial valorada negativamente, o incremento no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito. No entanto, ressalva a possibilidade de realizar aumento superior, de modo até mesmo a atingir a pena máxima em face da avaliação desfavorável de uma única circunstância judicial, desde que apresentada fundamentação idônea. 7. Inviável a exclusão das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 4o, inciso I, do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 diante de provas seguras quanto à participação de adolescentes nos eventos delitivos e emprego de arma de fogo. 8. Preliminares de inépcia da denúncia e de litispendência rejeitadas. Preliminar de nulidade da sentença parcialmente acolhida. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de aplicação de somente uma causa de aumento. Afirmam que a incidência cumulativa de causas de aumento não foi devidamente fundamentada, tampouco lastreada em elementos concretos a evidenciar maior grau de reprovação da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PENA INFERIOR À 8 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. .... 5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena. (AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023